Tribunal: TJDFT
Processo: 0711483-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RAZÕES RECURSAIS. DIALETICIDADE. AFRONTA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO. COBERTURA. NEGATIVA. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PARTE SUCUMBENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DEVIDA.
1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida com base no princípio da dialeticidade recursal, sob pena de não ser conhecido.
2. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
3. O seguro prestamista ou seguro de proteção financeira trata-se de um contrato acessório que tem por finalidade a quitação integral ou parcial da obrigação assumida pelo devedor em caso de falecimento, invalidez ou desemprego involuntário até o limite do capital segurado contratado nos termos do art. 3o da Resolução n. 365/2018 do Conselho Nacional de Seguros Privados.
4. A recursa de cobertura securitária ao argumento de doença preexistente só será lícita se ficar demonstrado que houve a má-fé do segurado nos casos em que não houve solicitação de exames médicos prévios pela seguradora.
5. A condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do vencedor da demanda é decorrência do princípio da sucumbência. Art. 85, caput, do Código de Processo Civil.
6. Apelação de Brasilseg Companhia de Seguros desprovida. Apelação de Banco do Brasil S.A. parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.